Tribunal: TJES
Processo: 5022295-36.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022295-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)
RECORRIDO: KARLA PEREIRA VIANA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022295-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: KARLA PEREIRA VIANA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCESSAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO – FALHA NO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA.

(1). TESE AUTORAL
. A REQUERENTE AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA (ID 29119738) PRETENDENDO OBTER DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E POR DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR, ALEGANDO QUE: EM 26/06/2023 REALIZOU O PAGAMENTO DE R$ 631,13 REFERENTE AO SEU CARTÃO PICPAY CARD POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA COM USO DE PIX PELO BANCO SANTANDER; NÃO FOI REALIZADA A COMPENSAÇÃO DA FATURA PAGA, EMBORA O VALOR TENHA SIDO DEBITADO DE SUA CONTA; NÃO LOGROU ÊXITO NA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA QUESTÃO JUNTO ÀS RÉS. O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADO PELA AUTORA FOI PARCIALMENTE DEFERIDO (ID 29271279), SENDO PROIBIDA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA REFERENTE AO DÉBITO QUESTIONADO NESTE PROCESSO, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA PICPAY PROTOCOLOU CONTESTAÇÃO ARGUINDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUANTO AO MÉRITO, A RÉ DEFENDE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E INFORMA QUE NÃO FOI IDENTIFICADO O PAGAMENTO DA FATURA. O BANCO ORIGINAL TAMBÉM PROTOCOLOU CONTESTAÇÃO DEFENDENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS SOB O FUNDAMENTO DE QUE O PAGAMENTO NÃO FOI RECEBIDO POR ELE. JÁ O BANCO SANTANDER APRESENTOU A CONTESTAÇÃO, SUSCITANDO PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PRÉVIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. QUANTO AO MÉRITO, O RÉU DEFENDE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR PAGO PELA AUTORA AO BANCO ORIGINAL FOI DEVIDAMENTE DEBITADO DA CONTA DELA E DISPONIBILIZADO PARA AQUELE BANCO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para: A)Declarar a inexistência de débito da autora para com os réus quanto ao valor de R$ 631,13 atinente ao pagamento de fatura objeto deste processo; B)Condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) à autora, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais a partir da data do arbitramento. Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil
.
(...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU PICPAY, BANCO ORIGINAL E BANCO SANTANDER.
EM SUMA, O RECORRENTES RENOVARAM OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, A RÉ BANCO SANTANDER AFIRMA SER PARTE ILEGÍTIMA DA PRESENTE DEMANDA, POIS O PIX FOI CORRETAMENTE DEBITADO DA CONTA CORRENTE E ENVIADO AO BANCO ORIGINAL, SENDO CERTO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. O PICPAY ADUZ QUE NÃO IDENTIFICOU O PAGAMENTO DAS FATURAS DE JUNHO/2023 (QUE FECHOU EM R$ 631,13 (SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS)) EM DIANTE, O QUE OCASIONOU ATRASO E CONCOMITANTEMENTE JUROS E ENCARGOS. POR ESSA RAZÃO, AFIRMA NÃO HAVER ATO ILÍCITO A SER IMPUTADO A ESTA RÉ. POR FIM, O BANCO ORIGINAL ADUZ QUE NÃO HÁ ATO ILÍCITO A SER IMPUTADO, TENDO EM VISTA QUE A RECORRIDA ESTAVA INADIMPLENTE E, POR ISSO, HOUVE A NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM. QUANTO A ALEGAÇÃO
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ADUZIDA PELA RECORRENTE
, ENTENDO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. ISSO PORQUE, RESTA CLARO QUE AS RÉS FAZEM PARTE DA CADEIA DE CONSUMO E SÃO PARTES LEGÍTIMAS CONFORME PREVÊ O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO
7° DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DEVENDO RESPONDER DE FORMA OBJETIVA E SOLIDÁRIA. NESSE SENTIDO, VEJO QUE, APÓS ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, OS RECURSOS NÃO MERECE PROVIMENTO. EXPLICO. NO CASO EM TELA, PERCEBE-SE QUE HOUVE EQUÍVOCO QUANTO AO PROCESSAMENTO DO BOLETO PAGO PELA AUTORA. CONFORME ESCLARECIDO PELA R. SENTENÇA: “
O boleto pago pela autora (ID 29119747 - Pág. 1) possui o mesmo valor e idêntico beneficiário do boleto apresentado pelo réu Banco Original (ID 34086567 - Pág. 2)
, portanto, percebe-se que a autora cumpriu seu ônus de apresentar nos autos provas mínimas de suas alegações, trazendo evidências de que o pagamento foi realizado de forma regular
.”. OCORRE QUE, APESAR DA ALEGAÇÃO DO BANCO ORIGINAL E DO PICPAY QUANTO AO NÃO RECEBIMENTO DO VALOR PAGO PELA AUTORA, O BANCO SANTANDER AFIRMA QUE O VALOR FOI, DE FATO, DEBITADO NA CONTA DA RECORRIDA. DESSE MODO, RESTA INCONTROVERSO QUE A CONSUMIDORA CUMPRIU COM SEUS DEVERES E, POR ESSA RAZÃO, NÃO PODE SER PENALIZADA EM VIRTUDE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS BANCOS. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)